Tribunal: STF
Processo: ARE 1582846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HIPÓTESE ACUSATÓRIA SUFICIENTEMENTE PROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS E INDEPENDENTES. INDEVIDO QUESTIONAMENTO DO COMPORTAMENTO DA OFENDIDA. CONDENAÇÃO PARA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL. CONCEPÇÃO RACIONALISTA DA PROVA COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N. 492/2023 DO CNJ. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se configura malferimento ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator amparada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que há a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. A conclusão sobre os fatos a que o julgador chegou não estaria lógica e racionalmente autorizada pelas provas que constam no conjunto não depende do reexame de provas, mas sim da qualidade das inferências que foram elaboradas a partir delas, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.



    3. A partir de uma concepção racionalista da prova, não podem estar incluídas no conceito de "dúvida razoável" aquelas dúvidas causadas pela perversa e indesejada presença dos estereótipos de gênero. Nesse contexto, importante mencionar a Resolução n. 492, de 17 de março de 2023, do CNJ, que estabelece diretrizes para "a adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário" (art. 1º).



    4. No caso, o acórdão, com abordagem sexista, tenta eximir a responsabilidade do réu com base na mera presunção de que a vítima poderia ter comportamento sexual precoce em virtude do meio social e familiar, de maneira a desconsiderar a robusta prova testemunhal e documental, notadamente o relatório médico, segundo o qual o comportamento sexual atípico da vítima decorreria de abuso sexual por ela suportado.



    5. Não se pode exigir da agredida, de apenas 7 anos de idade, que reproduza, em juízo, a integralidade de seu depoimento prestado na fase policial, tomado via escuta especializada, observada a dificuldade que as vítimas desse tipo de crime enfrentam para relembrar as agressões sofridas. Como bem apontado pelo Ministério Público estadual, eventuais discrepâncias entre os relatos colhidos nas fases inquisitiva e judicial não conduzem à absolvição, pois permaneceu a mesma versão em relação ao fato principal.



    6. Entende o STJ que "fenômeno bastante comum em casos de violência sexual intrafamiliar é o da 'síndrome do segredo', que ilustra o modo pelo qual crianças e adolescentes vitimados (e até mesmo as famílias) permanecem em silêncio, diante da fragilidade financeira, física, e principalmente psicológica, podendo, até mesmo, incorrer em retratação do que um dia foi revelado", conforme externado no julgamento realizado pela Sexta Turma desta Corte Superior no REsp n. 1.066.724 /DF, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz (DJe 5/5/2014).



    7. Muitas vezes, mães, esposas e filhos, até mesmo outros familiares, são levados a não acreditar em ocorrências de abuso no seio da família, em razão da construção patriarcal que gera dependência emocional e material do homem da casa. Na hipótese em análise, isso explica a contrariedade entre os relatos do depoente W. de A. e das filhas do acusado, que não são testemunhos isentos.



    8. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".



    9. O entendimento firmado no acórdão contraria a jurisprudência desta Corte, de que, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova – na espécie, a prova testemunhal e documental, notadamente o relatório médico –, assume especial relevância. Precedentes.



    10. É o caso de condenação para além de qualquer dúvida razoável. Consoante se infere do conjunto de fatos e provas delineados no acórdão, a vítima, em sua escuta especializada, relatou harmonicamente e com riqueza de detalhes os abusos sexuais sofridos, o que incluiu os atos de o acusado cheirar a vagina dela e inserir seu dedo nessa região, o que foi confirmado pelos relatos judiciais de sua genitora, de sua tia e de outro depoente. A versão da ofendida sobre o fato principal foi confirmada em juízo. Como se tudo isso não bastasse, há relatório médico, segundo o qual o comportamento sexual atípico da vítima decorreria de abuso sexual por ela suportado, e outros documentos, os quais atestam que, devido ao trauma psicológico por que passou a ofendida, ela necessitou de acompanhamento psicológico junto ao CRAI-SE.



    11. Segundo orientação desta Corte Superior, "não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial" (AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Precedentes.



    12. Agravo regimental não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, e 127, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente